Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700038-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: JARLEI GOMES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, firmado com a Terracap, tendo em vista que o autor não possui mais condições de adimplir com o pagamento das parcelas acordadas. 2. Nos leilões oferecidos pela TERRACAP, a compra de imóvel licitado exige a regularidade no pagamento das parcelas, tanto que a inadimplência é causa contratual para sua rescisão e, ante a incapacidade financeira do comprador em prosseguir na avença, há que se admitir a validade de sua iniciativa para pôr fim à relação jurídica. Constitui incongruência a recusa da empresa vendedora em anuir à extinção do pacto, mesmo diante da inadimplência dos compradores, pois redunda em prejuízo ao próprio interesse coletivo, postergando o retorno aos cofres públicos, com a premência necessária, dos valores advindos dos pagamentos ou da volta dos imóveis ao seu acervo patrimonial para novamente serem comercializados. 3. Ante a desistência e a inadimplência do comprador, incumbe a este, nos moldes contratuais, o dever de restituir a posse do imóvel; arcar com o pagamento dos tributos vencidos e vincendos, tarifas de consumo de água e energia elétrica, enquanto o referido bem não retornar à propriedade da vendedora; pagar as taxas e emolumentos perante o registro imobiliário necessárias ao retorno da titularidade dos imóveis ao acervo patrimonial da vendedora; indenizar a vendedora, por lucros cessantes sofridos, advindos da restrição de uso dos imóveis no período de sua posse, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Ante a resolução da relação jurídica entre os litigantes, incumbe à vendedora o dever de restituir ao comprador todos os valores das parcelas quitadas, abatido o montante pago a título de arras/sinal, podendo haver compensação das obrigações impostas aos compradores desistentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1002, IRDR 07 TJDFT, firmou entendimento que "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI). 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 41 e 66, todos da Lei 8.666/1993, bem como 472, 473 e 482, estes do Código Civil, sustentando a impossibilidade de se decretar a rescisão contratual, pois a perda de interesse por parte do adquirente não está no rol de hipóteses legais que autorizam a resilição. Aduz que a manutenção do julgado implica ofensa ao princípio da vinculação ao edital; c) artigos 22, 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, defendendo a impossibilidade de resilição unilateral do contrato com a devolução dos valores pagos, pois se cuida de alienação fiduciária e, nesse passo, é seu direito como credora executar a garantia para a quitação do financiamento com a resolução da propriedade do bem. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993; 472, 473 e 482, estes do Código Civil, nem mesmo 22, 23, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. Precedente”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 66 da Lei 8.666/1993, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório. Sobre o tema, assim se manifestou o voto condutor do acórdão: “Com relação à rescisão contratual, o item 79 do referido Edital a possibilita, assim prevendo (ID 17734081, pág. 15): “79. Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas multas preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse”. Dessa forma, em que pese a alegação da apelante de que não é possível a rescisão de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, o próprio edital demonstra a legitimidade para tanto.” (ID 19702224). Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009